Tribunal: TJBA
Processo: 8002840-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002840-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALMIR CARVALHO COELHO NETO e outros Advogado(s): OSVALDO JOSE RIBEIRO SANTOS NUNES DE AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA-BA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 121, §2º, II, E ART. 129, §1º, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO. MARCHA PROCESSUAL REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E HISTÓRICO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil, e lesão corporal grave, ambos cometidos mediante golpes de faca em local público, com pluralidade de vítimas, após o que teria ocorrido evasão do distrito da culpa, sendo postulada a revogação da custódia cautelar por alegado excesso de prazo para início da instrução e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa, considerado o tempo de prisão preventiva e a ausência de designação de audiência de instrução; (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR O excesso de prazo não se verifica pela soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, consideradas a complexidade do feito, a pluralidade de vítimas e a inexistência de desídia do Poder Judiciário. A marcha processual revela-se regular, com denúncia oferecida e recebida, citação do réu, apresentação de resposta à acusação e pendência de audiência justificada por circunstâncias administrativas supervenientes, já em vias de superação. A prisão preventiva encontra-se lastreada em fundamentação concreta, extraída da gravidade real da conduta, do modus operandi violento, da prática em local público e da tentativa contra mais de uma vítima. A fuga do distrito da culpa, com permanência do acusado em local incerto por período significativo, constitui fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal. O histórico criminal e a existência de outros registros de violência em desfavor do paciente evidenciam risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e do risco de evasão. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: O reconhecimento de excesso de prazo na prisão preventiva exige demonstração de mora injustificada decorrente de desídia estatal, aferida segundo o princípio da razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto. A fuga do distrito da culpa, aliada à gravidade concreta do delito e ao histórico de violência do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal diante de risco concreto de reiteração delitiva ou evasão. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, II, e 129, §1º, II; CPP, arts. 312, 319 e 185, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 743675/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8074557-30.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante OSVALDO JOSÉ RIBEIRO SANTOS NUNES DE AZEVEDO (OAB/ BA 22.956), como paciente ALMIR CARVALHO COELHO NETO e como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.